Tribunal: TJMT
Processo: 1055295-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055295-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE FERREIRA GARCIA - CPF: 050.213.531-01 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas da contratação e origem do débito que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 215470667) que manteve a sentença de improcedência da ação.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes, por não existir qualquer relação e prova da contratação de crédito ou cartão que acarretasse o débito. Assevera que não há qualquer contrato assinado que valide a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e origem do débito negativado.

A parte reclamante reitera que não celebrou qualquer contrato com a reclamada que ensejasse a alegada negativação, afirma que a mera juntada de documentos eletrônicos e extratos

não comprova a contratação de serviços, afirmando que são provas estritamente unilaterais insuficientes para comprovar a contratação alegada.

Pugna pela reforma da decisão ao fundamento de que a negativação realizada pela reclamada no valor de R$ 1.122,26 inscrita em 12/03/2020 é indevida.

A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de existência de
prova da contratação que originou o débito entre as partes
, vez que demonstrada a contratação por meio de contrato virtual com assinatura eletrônica válida,
fotoselfie
, envio de documentos pessoais, extratos bancários, termo de adesão assinado eletronicamente, telas de sistema, e outros elementos de prova.

Conforme se verifica todos os contratos foram devidamente assinados eletronicamente com envio de documentos pessoais idênticos ao apresentado pelo autor no presente feito:

Inclusive a fatura do cartão de crédito tem demonstrativos de pagamento via débito em conta, o que não é usual de um fraudador:

De modo que as faturas com pagamentos apenas corroboram para o fato de que não foi um fraudador quem contratou, pois um fraudador não faria pagamentos, ainda que parciais das faturas.

Portanto, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Vale registrar que no caso em exame tem aplicação a norma prevista na Súmula no 34 da TRU cuja redação anoto:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, existindo nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. PAGAMENTO DE FATURAS. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à utilização do serviço de telefonia, bem como em relação às faturas pagas no período de janeiro/2015 a abril/2016, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial. 2. No caso, há comprovação de que a Recorrida se utilizou dos serviços de telefonia ofertados pela Recorrente e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC. 3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012112-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, publicado no DJE 14/09/2020)

Tenho que, no caso em apreço, a empresa conseguiu demonstrar efetivamente a origem da relação jurídica e do débito. Essas premissas forçam reconhecer a existência de negócio jurídico e, assim, a legitimidade da cobrança.

Por arrastamento, configurado o inadimplemento, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024